Tribunal: TJMT
Processo: 1049232-12.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049232-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCELIA LEITE DA SILVA - CPF: 415.582.271-72 (RECORRIDO), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LEITE DA SILVA - CPF: 035.696.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso . DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo parcial provimento do recurso, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. COMPRAS FRAUDULENTAS. CONTESTAÇÃO IMEDIATA. OPERAÇÕES PARCIALMENTE CANCELADAS. FRAUDE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte recorrida denunciou as compras fraudulentas, o que resultou no cancelamento parcial das transações.

2.Considerando os elementos probatórios presentes nos autos, verificada a ocorrência de fraude em todas as operações, tanto no crédito quanto no débito.

3. Falha na prestação de serviço configurada.

4. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

5.
Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência de todos os débitos contestados decorrentes das compras fraudulentas realizadas por terceiro nas datas de 06/05/2021 e 07/05/2021; b) determinar que a parte Requerida retorne as contas corrente e poupança da requerente ao estado inicial (06/05/2021) em que se encontravam antes das transações fraudulentas, em razão dos resgastes automáticos realizados pela instituição financeira para cobrir o saldo devedor referente às compras fraudulentas, inclusive aquelas ocorridas no curso da presente ação; c) condenar a parte Reclamada a

pagar à parte Reclamante a quantia R$ 8.490,20 (oito mil, quatrocentos e noventa reais e vinte centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da contestação administrativa (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, por se tratar de ilícito contratual; e, d) ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que não teria praticado ato ilícito capaz de justificar a condenação. Subsidiariamente, o afastamento do dano moral ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1049232-12.2022.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA

Polo Passivo

LUCELIA LEITE DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, em razão do não cancelamento de compra efetuada por terceiro fraudador que obteve acesso à conta da parte recorrida e, ainda, por ter inserido seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Eis trechos da sentença recorrida:

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, na forma já determinada no ID 930891158.

No caso concreto, ficou demonstrado que as transações não foram realizadas pela parte autora, visto que comprovou que à época dos fatos estava de plantão em seu serviço na cidade de Cáceres/MT, bem como realizou compras em Cáceres/MT.

Portanto, por óbvio, não poderia também estar ao mesmo tempo no Estado de São Paulo, local em que foram realizadas as transações fraudulentas, conforme demonstra o documento juntado (ID 91403636 e ID 91405798).

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto nos artigos 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço e, não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado.

[...]

Quanto ao dano material, é devido o valor de R$ 8.490,20 (oito mil, quatrocentos e noventa reais e vinte centavos), correspondente à somatória dos valores que foram indevidamente debitados da conta da autora, conforme extrato acostado no ID 91405807.

Por fim, em relação ao dano moral, os fatos narrados demonstram a ocorrência dos sentimentos de angústia, frustração à legítima expectativa e indignação vivenciados pelo consumidor.

Em relação à tese por desvio de tempo produtivo, a responsabilidade civil, nessa situação, configura-se quando o fornecedor impõe ao consumidor a privação de parcela relevante de seu tempo para a solução de assunto decorrente da prestação do serviço.

É certo que o tempo livre da vida de alguém é irrecuperável, motivo pelo qual, se evidenciado o abuso na conduta do fornecedor no momento do atendimento pelo vício do serviço, é possível, em tese, a indenização.

Na hipótese, ficou comprovado que a parte Reclamante realizou excessivas diligências (deslocamentos pessoais até a sede da empresa e no Procon), com prazos de espera em fila, justamente para corrigir falha de responsabilidade da Reclamada. Tal fato, portanto, aliado às severas restrições decorrentes do uso do crédito, inclusive por ocasião de contemplação em consórcio (ID 130091503), certamente ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante e inegáveis, persistentes e desnecessários aborrecimentos.

Desse modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para: a) declarar a inexistência de todos os débitos contestados decorrentes das compras fraudulentas realizadas por terceiro nas datas de 06/05/2021 e 07/05/2021; b) determinar que a parte Requerida retorne as contas corrente e poupança da requerente ao estado inicial (06/05/2021) em que se encontravam antes das transações fraudulentas, em razão dos resgastes automáticos realizados pela instituição financeira para cobrir o saldo devedor referente às compras fraudulentas, inclusive aquelas ocorridas no curso da presente ação; c) condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante a quantia R$ 8.490,20 (oito mil, quatrocentos e noventa reais e vinte centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da contestação administrativa (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, por se tratar de ilícito contratual; e, d) ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, de fato, a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que, no dia 07/05/2021, identificou em agência bancária junto à parte recorrente diversas transações não reconhecidas, tanto na modalidade crédito quanto na modalidade débito, realizadas entre o dia 06/05/2021 e 07/05/2021, o que totalizou o valor de R$36.448,31 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos) em compras no crédito e R$8.490,20 (oito mil quatrocentos e noventa reais e vinte centavos) em compras no débito.

Ao contestar as compras perante a instituição financeira, teve apenas as compras realizadas no crédito canceladas, enquanto manteve as cobranças no débito sob o fundamento de que teriam sido realizadas presencialmente. Ocorre que a parte recorrida comprova a realização de plantão na Justiça Federal em Cáceres/MT durante o período em que ocorreram as compras.

No caso, a narrativa da parte recorrida é corroborada pelos extensos elementos probatórios trazidos e, ainda, pelo cancelamento administrativa das cobranças na modalidade crédito, pois tratam-se de compras realizadas em modalidades diferentes, porém, referentes à mesma fraude. Avulta-se, ainda, pelo fato de que as transações foram realizadas em São Vicente/SP e Praia Grande/SP, enquanto a parte recorrida se encontrava em Cáceres/MT.

Dessa forma, configurada a falha na prestação de serviço pela instituição, pois teve condições de identificar a atividade fraudulenta nas compras contestadas, mas não o fez, o que resultou, inclusive, na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (id. 202554393).

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a declaração de inexistência do débito

Assim, nos termos da Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Ainda, “
cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto
”. (STJ, REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Nota-se, no caso concreto, que a parte recorrente tinha condições de identificar a ocorrência de fraude na totalidade das operações, contudo, o fez tão somente em relação às compras no crédito.

Desse modo,
considerando que a restrição é indevida, haja vista o reconhecimento da fraude, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Contudo, no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia fixada na origem atende ao critério da razoabilidade e não caracteriza o enriquecimento indevido da parte reclamante-recorrente, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Portanto, mantenho os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024